Tribunal: CARF
Processo: 10730.013077/2008-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-10

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10730.013077/2008-14 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.584 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
14 de junho de 2023 Recorrente
Recorrente
NATALINO LUIZ ROTONDARO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2007
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
Podem ser deduzidas na Declaração de Ajuste Anual as despesas médicas, de
hospitalização e com plano de saúde referentes a tratamento do próprio
contribuinte, dos dependentes por ele relacionados e de seus alimentandos
quando realizadas em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo
homologado judicialmente, desde que preenchidos os requisitos previstos na
legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para restabelecer a dedução de despesas médicas de R$
27.080,00.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (Suplente
Convocado) e João Mauricio Vital (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.013077/2008-14
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.584 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.013077/2008-14

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 06/11) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2007 (e-fls. 29/33), no qual se apurou: Dedução Indevida de Dependente,
Dedução Indevida de Despesas Médicas e Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi.
Os autos foram encaminhados para a Revisão de Ofício e a exigência foi
parcialmente afastada conforme Termo Circunstanciado e Despacho Decisório (e-fls. 41/43).
Cientificado, o interessado não apresentou manifestação dentro do prazo concedido (e-fls. 51).
A 4a Turma da DRJ/JFA julgou a Impugnação (e-fls. 02/04) Procedente em Parte,
ratificando o resultado da Revisão de Ofício (e-fls. 53/55).
Cientificado do acórdão de primeira instância em 15/05/2014 (e-fls. 58), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 06/06/2014 (e-fls. 61/62) alegando, em síntese, que:
- as despesas médicas em litígio são próprias e foram comprovadas por recibos
que preenchem todos os requisitos necessários à sua validação;
- as autoridades julgadoras negaram a validade dos documentos probantes sem
indicar qual a legislação pertinente;
- é portador de neoplasia grave, o que justifica as despesas médicas em exame.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio a ser analisado recai sobre a Dedução Indevida de Despesas Médicas de
R$ 37.080,00 mantida no julgamento de primeira instância.
Cabe mencionar nesse ponto que o Colegiado a quo não deixou de apontar a
fundamentação legal para a manutenção da glosa, ao contrário do que alega o recorrente. A
legislação pertinente está devidamente indicada no voto condutor da decisão recorrida.
Conforme disposto no art. 80 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99), vigente à época dos fatos, a dedução de despesas médicas restringe-se aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte referentes a tratamento próprio, dos dependentes
relacionados em sua Declaração de Ajuste Anual e de seus alimentandos, quando realizados em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente.
Os pagamentos devem ser especificados e comprovados com documentos que
indiquem nome, endereço e número de inscrição no CPF ou no CNPJ de quem os recebeu,
admitindo-se, na falta dos mesmos, a indicação dos cheques nominativos correspondentes.
No caso em exame, a autoridade revisora restabeleceu as despesas com os planos
de saúde Unimed e Geap e manteve a glosa das demais deduções por ausência de identificação
do paciente nos recibos apresentados, acrescentando que em alguns deles também não havia a
identificação clara do prestador de serviço (e-fls. 31, 41/42).
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.584 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.013077/2008-14

O Colegiado a quo ratificou o disposto no Termo Circunstanciado (e-fls. 55).
Não obstante, entendo que o contribuinte pode ser considerado o beneficiário dos
serviços prestados quando o comprovante de pagamento for emitido em seu nome e não houver
especificação do paciente, excetuando-se os casos em que forem sinalizados razoáveis indícios
de irregularidade pela fiscalização, o que não se verifica no presente processo. É nesse sentido a
Solução de Consulta Interna Cosit no 23 de 30/08/2013.
Assim, com base no exposto, depreende-se que os recibos emitidos pelos
profissionais Antônio Sérgio Coutinho, Andréa Gonçalves, Loren Pestana e Adriana Barroso (e-
fls. 14/15, 18/24) referem-se a tratamento realizado no próprio contribuinte, devendo ser
restabelecida a dedução correspondente de R$ 27.080,00.
Por outro lado, verifica-se que os recibos emitidos por Mônica Nunes (e-fls.
16/17) não indicam o serviço prestado e não contêm o registro no conselho de classe da
profissional, não sendo possível constatar se a despesa é de fato dedutível na Declaração de
Ajuste Anual. De acordo com o art. 80, caput, do RIR/99, apenas podem ser deduzidos os
pagamentos efetuados a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.
Importante salientar que a ausência de identificação clara do prestador nesses
recibos já havia sido apontada no Termo Circunstanciado, mas nenhum elemento de prova
complementar foi apresentado pelo recorrente.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e dar-lhe
provimento parcial para restabelecer a dedução de despesas médicas de R$ 27.080,00.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 80
DF CARF MF
Original